Tribunal: TJBA
Processo: 8114113-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8114113-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ARAILDES SO USA PEREIRA Advogado(s): RAPHAEL DA FONSECA MONTEIRO EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FÁBIO JÚNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBARGOS. CONTRARRAZÕES AOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E PROPORCIONALIDADE DO CONSUMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA. ANÁLISE EXAURIENTE DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. JULGADO. ENFRENTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SATISFAÇÃO PELA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8114113-70.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.